Tribunal: TRF3
Processo: 5144161-61.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
426/608)

5144161-61.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5144161-61.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JUSCELINO DE MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MONTEIRO DE QUEIROZ - MS29505-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PERMANENTE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), por ausência de carência mínima de 12 meses na data do requerimento administrativo (24/06/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, ao deixar de impugnar especificamente o fundamento da sentença — ausência de carência na DER.

III. Razões de decidir

3. A sentença indeferiu o benefício exclusivamente por ausência de carência, e não pela ausência de incapacidade laboral.

4. A apelação não atacou esse fundamento, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre incapacidade e qualidade de segurado, reproduzindo, em síntese, os argumentos da petição inicial.

5. O argumento de que o auxílio-doença foi concedido administrativamente em 2025 não afasta a ausência de carência na data do requerimento de 2024, que foi o único fundamento do indeferimento.

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o exercício do controle jurisdicional pelo Tribunal.

IV. Dispositivo

7. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

_________

Legislação relevante citada: PC/2015, arts. 932, III; 1.010, II e III; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5144161-61.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JUSCELINO DE MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS MONTEIRO DE QUEIROZ - MS29505-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 362293679) contra sentença (ID 362293671) que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 362293661), concluindo pela incapacidade total e temporária, em razão de ter realizado cirurgia há 1 mês. Diagnosticado com outros transtornos do menisco (CID M23.3) e, no momento, convalescença após cirurgia (CID Z54). Com probabilidade de aptidão entre 3 a 6 meses.

Processado o feito a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 362293671), por considerar que a parte não mantinha a carência necessária, tendo em vista que não tinha 12 meses de contribuição na DER (24/06/2024).

Apelou a parte autora alegando, em síntese, que na data do requerimento administrativo tinha a qualidade de segurada, bem como que em 2025 foi concedido o auxílio-doença, confirmando a incapacidade e cumprimento dos requisitos. Pugnou pelo benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

O apelante ingressou com ação judicial para obter a concessão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

Ocorre que a fundamentação da sentença aderiu a tese defensiva do INSS de que na DER (24/06/2024) o apelante não tinha a carência necessária (12 meses) para a concessão do benefício, eis que o último período de contribuição era de 01/01/2024 à 31/07/2024. Diante disso, julgou improcedente o pedido.

O recurso não comporta conhecimento, por violação a dialeticidade recursal.

A apelação não atacou o principal ponto da fundamentação, qual seja, demostrar que o autor, na data do requerimento administrativo, tinha os 12 meses de contribuição para o deferimento do benefício.

Em vez disso, sustentou genericamente que havia notória incapacidade e que tinha a qualidade de segurado. Além disso alegou que no ano seguinte (em março de 2025 até junho de 2025), adquiriu a concessão do auxílio-doença administrativamente e por essa razão a concessão em 2024 foi indeferida injustamente.

A incapacidade total e temporária não foi fundamento para o indeferimento, nem administrativamente e tampouco na esfera judicial.

A Sentença considerou que, em junho de 2024, o segurado ainda não havia cumprido o período de carência necessário. Contudo, caso não houvesse interrupção no recolhimento das contribuições, esse prazo seria naturalmente atingido ao longo dos meses seguintes.

Além disso, a parte autora se dedicou a sustentar as mesmas alegações das peças anteriores. Inclusive, insistindo em pedido de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha demonstrado incapacidade total e temporária. Ou seja, os mesmos argumentos da petição inicial, sem considerar as modificações ocorridas ao longo da instrução processual.

Portanto, há violação ao princípio da dialeticidade recursal, arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC/2015, eis que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nessas circunstâncias, resta caracterizada a violação, uma vez que o recurso, para ser conhecido, deve estabelecer correlação lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos de inconformismo deduzidos pelo recorrente. Sem impugnação específica, o Tribunal fica impossibilitado de exercer o controle jurisdicional pretendido.

Mais do que isso, a hipótese não revela simples deficiência argumentativa ou irregularidade periférica. o que se verifica é a inexistência de peça recursal em sentido técnico, por ausência de conteúdo impugnativo mínimo apto a caracterizar o ato processual como recurso.

A ausência absoluta de razões recursais impede o conhecimento do inconformismo e obsta a atuação substitutiva do órgão ad quem.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PERMANENTE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), por ausência de carência mínima de 12 meses na data do requerimento administrativo (24/06/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, ao deixar de impugnar especificamente o fundamento da sentença — ausência de carência na DER.

III. Razões de decidir

3. A sentença indeferiu o benefício exclusivamente por ausência de carência, e não pela ausência de incapacidade laboral.

4. A apelação não atacou esse fundamento, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre incapacidade e qualidade de segurado, reproduzindo, em síntese, os argumentos da petição inicial.

5. O argumento de que o auxílio-doença foi concedido administrativamente em 2025 não afasta a ausência de carência na data do requerimento de 2024, que foi o único fundamento do indeferimento.

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o exercício do controle jurisdicional pelo Tribunal.

IV. Dispositivo

7. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

_________

Legislação relevante citada: PC/2015, arts. 932, III; 1.010, II e III; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão